Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016242-39.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Adevan dos Santos Pinheiro, preso pela suposta prática do crime de maus tratos (art. 136, § 1o, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Assevera que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em prisão domiciliar monitorada.
Por fim, sustenta que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade e é extremamente desproporcional ao crime que supostamente cometeu, uma vez que, em caso de eventual condenação, caberá a possibilidade de fixação de regime diverso do fechado.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional, assim motivada:
“[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria quanto às práticas criminosas em relação a ambos os conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes (notadamente pelas fotografias da infante e ficha de atendimento de emergência ali constantes), os quais demonstram que a vítima sofreu sérios maus-tratos supostamente pela genitora e seu companheiro, que ocasionaram lesões graves.
Certo é que as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a manutenção do recolhimento cautelar dos autuados. Nesse lastro, observo que estamos diante de crime de maus-tratos supostamente praticados pela genitora da vítima (criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que causaram lesões gravíssimas (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando sério abalo à ordem pública e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe.
Ademais, verifica-se ainda que a liberdade dos autuados poderá expor a criança a situação de risco e ainda prejudicar a colheita de provas, pois poderá causar temor às testemunhas, mostrando-se necessárias suas prisões igualmente por conveniência para a instrução criminal.
Assim, a prisão preventiva da genitora da vítima e de seu convivente visa garantir a ordem pública ante a gravidade concreta do delito (que gerou lesão corporal grave em criança de apenas 02 (dois) anos de idade), bem como para salvaguardar a conveniência de instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que o delito teria sido cometido em ambiente doméstico e familiar, em que a gravidade exige uma postura rígida para salvaguardar direitos violados e a integridade física e psicológica da vítima, notadamente no presente caso, em que se trata de ofendida de tenra idade.
Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifica-se que o custodiado Adevan registra suposta prática do delito de tráfico de drogas, o que reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.
Sobre a necessidade da prisão em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.
Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações de delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.
In casu, verifica-se ainda a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I e III do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos (art. 136, §§ 1o e 3o, CP). Não fosse isso suficiente, não está excluída a hipótese de tratar-se de delito de tortura, já que o enquadramento dos fatos em tipo penal pela autoridade policial, evidentemente, não é definitivo.
Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de JERUZA PAES SOUZA e ADEVAN DOS SANTOS PINHEIRO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I e III do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (id. 34918967).
“[...] Assim, não havendo alteração da situação que justificou a decretação da custódia cautelar, não é o caso de acolhimento dos pedidos, conforme dispõe o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, em interpretação a contrario sensu.
Conforme já referido no decisum acima mencionado, ressalto que, no caso em exame, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris necessário à segregação cautelar, à luz dos documentos acostados aos autos.
Demais disso, as circunstâncias da prática do delito em questão, aferidas neste momento de forma concreta, induvidosamente justificam a manutenção do recolhimento cautelar como forma de garantir a ordem pública. Nesse sentido, observo que estamos diante de crime seriíssimo supostamente praticado pelos requerentes, genitora da vítima (esta uma indefesa criança de apenas 2 anos e 11 meses de idade) e seu convivente, que teriam causado lesões gravíssimas na infante (vários hematomas pelo corpo, fratura de costela e inclusive traumatismo craniano), demais de sinais de desnutrição, tudo denotando o periculum libertatis dos agentes e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe. A gravidade concreta a justificar a prisão preventiva neste caso é evidente. Estamos tratando de uma criança de tenra idade que teve traumatismo craniano e costelas quebradas, além de queimaduras e diversos hematomas e desnutrição, e que foi encaminhada para a UTI pediátrica tão logo aferida a gravidade de sua situação.
[...] Embora esses fundamentos já sejam suficientes, conforme bem apontado pelo parquet, o autuado Adevan responde a um inquérito policial por tráfico ilícito de drogas (código 692311).
Essas circunstâncias concretas, evidentemente, amparam a manutenção da custódia preventiva dos requerentes para a garantia da ordem pública, evitando que, em liberdade, continuem a participar de ações delituosas, auxiliando seus atos ou, ainda, prejudicando a colheita de elementos investigativos.
[...] Ademais, depreende-se ainda que a liberdade dos autuados poderá expor a criança a situação de risco e ainda prejudicar a colheita de provas, pois poderá muito provavelmente causar temor nas testemunhas, mostrando-se necessárias suas prisões igualmente por conveniência para a instrução criminal.
De outro lado, ao reverso do que alega a defesa, o delito de maus tratos inicialmente imputado aos requerentes prevê pena máxima superior a 04 (quatro), já que neste caso incide a causa de aumento prevista no § 3o do artigo 136, do Código Penal (aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos). Além disso, não está excluída a hipótese de tratar-se de delito de tortura ou outro tipo mais gravoso, já que o enquadramento dos fatos em tipo penal pela autoridade policial, evidentemente, não é definitivo.
Por fim, registro que a pandemia atualmente enfrentada pela sociedade não conduz, automaticamente, ao deferimento do benefício pretendido, sendo imprescindível a comprovação das necessidades especiais do agente. Nesse sentido, ao que tudo indica, pelos elementos constantes nos autos, é possível concluir que os postulantes não se enquadram ao grupo mais vulnerável à contração do novo coronavírus e a defesa, por outro lado, nenhuma informação concreta trouxe nesse sentido.
Certo é que as unidades penitenciárias e autoridades competentes já estão adotando medidas eficazes de prevenção e isolamento dos presos, no intuito de evitar eventual contaminação, inclusive realizando o procedimento de triagem quando da entrada nas respectivas unidades, tudo em conformidade com os arts. 8° e 9° da Recomendação 62 do CNJ.
De todo modo, sabe-se que a própria unidade prisional possui condições estruturais para conferir eventual atendimento necessário aos requerentes, contando, inclusive, com profissionais na área de saúde, não restando, por conseguinte, demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento essencial na penitenciária em que se encontram segregados ou mediante condução à unidade hospitalar, se for o caso, o que incumbe à diretoria do estabelecimento prisional.
Assim sendo, diante das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, infante de tenra idade, não obstante as razões suscitadas pelas defesas técnicas, não vislumbro qualquer razão a amparar as pretensões de liberdade, impondo-se seu INDEFERIMENTO, já que permanecem intactas as razões aludidas na decisão retro. [...]” (id. 34918971).
Neste viés, fácil é concluir que as decisões que decretou a prisão preventiva do paciente e a que a manteve estão, aparentemente, bem fundamentadas, lastreadas na garantia da ordem pública, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedentes do STJ:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
[...] 01. Não há "ilegalidade ou abuso de poder" (CR, art. 5o, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao recorrente, decreta a sua prisão preventiva. [...] (RHC 53.175/MG, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015).
Não é demais ressaltar que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ela soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado, especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que, ao menos em uma análise perfunctória, não é o caso dos autos.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.